Tribunal: TJMT
Processo: 1023243-07.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023243-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), JOSE SILVERIO PANIAGO NETO - CPF: 298.017.101-87 (AGRAVANTE), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Não demonstrada a hipossuficiência alegada pelo postulante, imperioso se mostra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023243-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ SILVÉRIO PANIAGO NETO

AGRAVADO: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SILVÉRIO PANIAGO NETO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita e determinação para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O agravante relata que opôs Embargos à Execução, em face da Ação de Execução n. 1028242-45.2020.811.0041 em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, movida por Uniko 87 Empreendimentos Ltda. (agravado); alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pois vive um período de grave crise financeira, tanto que sofre com a negativação de seu nome e com protestos em cartórios

Aduz que embora tenha veículos em seu nome, não significa que está vivendo uma vida de mordomias, já que os mesmos são utilizados apenas para laborar e seu uso próprio e de sua família, fato este, portanto, que não impede que lhe seja concedido o mencionado benefício. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a gratuidade da justiça.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o agravante relata que opôs Embargos à Execução em razão da Ação de Execução n. 1028242-45.2020.811.0041 em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, movida por Uniko 87 Empreendimentos Ltda. (agravado); alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pois vive um período de grave crise financeira, tanto que sofre com a negativação de seu nome e com protestos em cartórios

Aduz que embora tenha veículos em seu nome, não significa que está vivendo uma vida de mordomias, já que os mesmos são utilizados apenas para laborar e seu uso próprio e de sua família, fato este, portanto, que não impede que lhe seja concedido o mencionado benefício.

Em contrarrazões, o agravado apresenta “prints” de documentos e sustenta que o agravante é proprietário de v
eículos de luxos que ultrapassam o montante de R$ 275.000,00 (Tabela FIPE); cita que o agravante é empresário sócio/proprietário de bares/restaurantes, casas noturnas de shows reconhecidas nacionalmente, inclusive sendo as mais populares da cidade de Cuiabá/MT “Musiva e Valley Pub”.

Pois bem. A Lei nº 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3º, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei nº 1.060/50).

O § 1º do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei nº 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

O agravante alega que não reúne condições para arcar com as custas e despesas processuais sem privar do seu sustento e de sua família. Diante da escassez de documentos, n
os termos do artigo 99, §2º do CPC, foi determinada a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, tais como: extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, declaração de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos e outros documentos pertinentes ao pleito.

Em petição, apresentou apenas extratos bancários, protestos e ações de execução promovidas contra ele. Os documentos até aqui juntados pelo agravante,
não bastam para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Assim, inicialmente, comungo do entendimento do MM. Juiz da causa, visto que não há indícios relevantes que apontem para a alegada hipossuficiência do agravante. Até o momento, há evidências de que possui condições de realizar o pagamento das custas e despesas judiciais.

No contexto dos autos, existem indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que o agravante reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito
” (Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 27/06/2017) (destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –
MISERABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A exigência de prequestionamento para interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
2.Não comprovado o estado de miserabilidade, imperioso se faz o indeferimento da gratuidade da justiça.
3.Demonstrada nos autos que os Requeridos se comprometeu a repassar os recursos para a liquidação da nota fiscal do veículo, porém o fazendo de forma equivocada, gerando prejuízo ao Autor, deverão responderem de forma solidária pelo pagamento dos danos sofridos decorrente de sua ação ou omissão. 4.Não pode se eximir da responsabilidade solidária a instituição financeira se existem o dano e o nexo de causalidade
” (Ap 136024/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 29/03/2017) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5º LXXIV, CF. - DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA
- Recurso conhecido e desprovido.
1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas na decisão agravada”
(AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 17/02/2017) (destaquei).

Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023